Tribunal: TJBA
Processo: 8057296-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057296-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IONEIDE PORTO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo a indicação dos vícios que supostamente acometem o decisum objurgado, bem como respeitado o prazo legal (art. 1.023 do CPC/2015), os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. 2. No mérito, ressalto que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 3. No caso concreto, o embargante não demonstrou qualquer vício que justificasse a oposição do recurso, evidenciando o mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado. 4. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) foi corretamente reconhecida como vantagem de caráter geral, nos termos do Recurso Extraordinário nº 596.962, julgado pelo STF, e sua incorporação aos proventos da impetrante decorre do direito à paridade remuneratória. 5. Outrossim, a tese de incorporação da GEAC ao subsídio dos professores do quadro especial pela Lei Estadual nº 12.578/2012 já foi considerada e afastada no julgamento, restando incontroversa a inexistência de pagamento da vantagem nos moldes exigidos pela legislação vigente. 6. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057296-86.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado IONEIDE PORTO DOS SANTOS FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador,.